Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700644-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MARQUES BORGES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0720717-35.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que fosse determinado ao réu que emitisse o CRLV para o exercício de 2024 sem o pagamento do auto de infração de trânsito objeto da ação e que se abstivesse de suspender o direito de dirigir da autora até o trânsito em julgado. A agravante alegou que foi autuada por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, na data de 13/01/2023, infração tipificada no artigo 165 - A do CTB. Sustentou que a penalidade de multa pecuniária, pontuação e suspensão do direito de dirigir não pode subsistir, em razão de não ter sido notificada do indeferimento da Defesa Prévia apresentada e nem teve oportunidade de recorrer para segunda e terceira instâncias administrativas em decorrência de erro no sistema de informática do DETRAN/DF. Alegou que seu filho é autista e necessita de cuidados especiais, sendo o veículo o meio de transporte para levá-lo ao tratamento, razão pela qual necessita desembaraçar o licenciamento anual do automóvel. Defendeu que o processo administrativo de trânsito se encontra eivado de vícios insanáveis, uma vez que a multa pecuniária, que somente pode ser cobrada após o julgamento da Defesa Prévia, venceu antes mesmo de sua apreciação, o que contraria todo o processo regulado pelo CTB e pela Resolução 918/2022 do CONTRAN. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao réu que emita o CRLV para o exercício de 2024 sem o pagamento do auto de infração de trânsito objeto da ação e que se abstenha de suspender o direito de dirigir da autora até o trânsito em julgado. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, consistente na imputação da infração de trânsito à autora, ora agravante, tampouco que comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Embora a infração prevista no art. 165-A do CTB tenha como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, não constou nos autos informações quanto à instauração do processo de aplicação da sanção do direito de dirigir em face da parte autora. Ademais, o artigo 128 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. O artigo 131, § 2o do mesmo diploma legal dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, para emissão do CRLV para o exercício de 2024, necessário o prévio pagamento da multa. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, além da necessidade da demonstração da probabilidade de existência do direito da demandante, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que não verifico não estarem presentes. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora